Tribunal: TJMT
Processo: 1010206-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1010206-44.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOHNANTAN RIBEIRO DE CAMPOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, consoante a seguinte ementa (Id. 96544999):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DIREITO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU A RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – RECURSO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO NÃO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena e a monitoração eletrônica afigura-se como meio de controle da pena imposta ao reeducando que se encontra fora da unidade prisional, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta contrariedade ao artigo 146-B, da Lei de Execução Penal, ao argumento de que “a utilização do monitoramento eletrônico se faz indispensável a fim de que seja acompanhado de forma mais efetiva o regular cumprimento de pena, com a fiscalização das demais condições a serem fixadas no regime semiaberto, assegurando a dignidade do monitorado, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, especialmente buscando evitar a incidência de infração penal da mesma natureza ou de natureza diversa, sem descurar da segurança da sociedade.” (Id. 101899479)
Recurso tempestivo (Id. 102252977).
Contrarrazões (Id. 106884479).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso ministerial, consignou que:
“Verifica-se que o reeducando não possui outras condenações penais, bem como vem cumprindo sua sanção de forma regular, sem qualquer informação de descumprimento ou outros elementos que justifique a imposição do monitoramento eletrônico.
O art. 146-B da Lei de Execução Penal descreve que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar. Desse modo, a monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há motivo concreto que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.
A afirmação genérica de que o benefício de cumprimento de pena em regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico usufruído pelo agravado é muito mais brando do que o previsto em lei para o regime em que se encontra não se revela suficiente.
Deve existir maior esclarecimento sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.
No caso em apreço, não cabe a reforma da decisão impondo a obrigatoriedade do uso de tornozeleira como condição para a fiscalização e cumprimento da pena no regime semiaberto, porquanto inexistem notícias de descumprimento de qualquer obrigação por parte do reeducando.
Em situação semelhante, o e. TJMT, assim decidiu:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO EQUIPAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, CONFROME SUA DISCRICIONARIDADE – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 147-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) de acordo com o caso concreto, portanto, se constatado pelo magistrado singular que o reeducando vem cumprindo a contento as outras obrigações estabelecidas, e inexistindo indicativos concretos da necessidade de maior rigor na fiscalização do cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, de rigor a manutenção da decisão que excluiu o monitoramento por tornozeleira.
(TJ-MT 10079000520218110000 MT, Relator: Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2021).”
Assim, não obstante o agravante sustente a necessidade de monitoramento eletrônico, é imperiosa a sua demonstração, eis que a simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena e a monitoração eletrônica afigura-se como meio de controle da pena imposta ao reeducando que se encontra fora da unidade prisional, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração concreta da necessidade do uso do equipamento.” (Id. 96544998).
Nesse contexto, ao apontar ofensa ao artigo 146-B, da Lei de Execução Penal, pleiteia o recorrente seja reformado o acórdão hostilizado para “que seja fixado ao Recorrido, o cumprimento de pena em regime semiaberto sob a monitoração eletrônica.” (Id. 101899479)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça